Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727206-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento definitivo de sentença (Processo no 0008572-82.2014.8.07.00001) iniciado em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada), que denegou o pedido de expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas, tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada (ID 68576338 dos autos de origem). Em suas razões (ID 18213495), o exequente/agravante defende que não há vedação legal ao levantamento de valores depositados em juízo. Frisa não requerer o prosseguimento do feito executivo, mas tão somente a liberação das quantias já penhoradas e depositadas em contas judiciais. Argumenta que o deferimento ulterior do processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica executada, isto é, em 12/05/2020, não tem o condão de obstar o levantamento dos valores previamente penhorados e depositados em contas judiciais, que são relativos à constrição de aluguéis de imóvel da Executada (18/06/2019) e de penhora no rosto dos autos no 0702725-19.2018.8.07.0001 (04/09/2019). Assevera, ainda, que o levantamento de tais montantes afigura-se possível em virtude da não vinculação do crédito perseguido à recuperação judicial, máxime porque, até o presente momento, não foi homologado o plano da recuperação judicial da devedora. Discorre sobre a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela liminar recursal, destacando que, dentre os valores exigidos, encontra-se quantia referente a honorários advocatícios de sucumbência, os quais ostentam natureza alimentar e são devidos em decorrência de sua atuação em causa própria. Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento das quantias penhoradas e depositadas, em seu favor, nas contas judiciais vinculadas ao juízo de origem. Ao final, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida e confirmação do provimento liminar requerido. Preparo comprovado (ID 18213492). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO, por ora, os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Na hipótese vertente, constata-se que o pedido de processamento da recuperação judicial da executada, ora agravada, foi deferido em 12.05.2020 (ID 64337829 dos autos de origem). Com efeito, processada a recuperação judicial, é competente o Juízo universal para determinar medidas de constrição sobre o patrimônio da recuperada, ainda que exista penhora anterior, com a finalidade de evitar prejuízos que coloquem em risco o cumprimento do plano de recuperação. À vista disso, resta obstado o prosseguimento de execuções individuais de crédito em desfavor da pessoa jurídica objeto de recuperação judicial, devendo haver a habilitação do crédito perante o competente Juízo Universal. Acerca do tema, confira-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.) Na mesma diretriz, deliberou esta egrégia Turma Julgadora, em aresto de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFERIR MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. (...). Concedida a recuperação judicial, é competente o Juízo universal para determinar medidas de constrição sobre o patrimônio das recuperandas, ainda que exista penhora anterior, com a finalidade de evitar prejuízos que coloquem em risco o cumprimento do plano de recuperação. Desse modo, obsta-se o prosseguimento de execuções individuais de crédito em desfavor das empresas objeto de recuperação judicial, devendo haver a habilitação do crédito perante o competente Juízo universal. (...) (Acórdão 1231690, 00022945920148070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020.) (g.n.) Como se vê, em princípio, cabe ao Juízo da Recuperação decidir sobre o destino do patrimônio penhorado da sociedade executada na demanda originária, sendo incabível falar, no particular, em situações ou fatos processuais já consumados para o efeito de autorizar a liberação de valores. Assim sendo, o direito alegado pelo agravante não é provável. De outra parte, não há, nesta análise preambular, evidências do perigo de dano, uma vez que a r. decisão recorrida determinou apenas o sobrestamento da marcha processual em razão do denominado stay period, bem como a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação junto ao Juízo universal. Portanto, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator